Tribunal: TJBA
Processo: 2000274-58.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000274-58.2026.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JAZIEL DA SILVA SANTOS Advogado(s): MARCOS SANTOS SILVA, IVAN DE DEUS SANTANA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Execução Penal. Agravo em Execução. Pretensão defensiva de restabelecimento da data-base correspondente à prisão cautelar inicialmente suportada pelo apenado. Progressão de regime. Distinção entre detração penal e marco temporal para aquisição de benefícios executórios. Período de prisão preventiva devidamente computado para abatimento da pena, nos termos do art. 42 do Código Penal. Impossibilidade de utilização simultânea do mesmo lapso temporal como data-base para progressão de regime após período de liberdade provisória. Fixação da data-base no efetivo início do cumprimento da reprimenda. Ausência de excesso de execução. Inexistência de afronta aos princípios da legalidade, segurança jurídica, individualização da pena e vedação à dupla punição. Natureza revisável do atestado de pena. Possibilidade de retificação administrativa e judicial para adequação do cálculo executório à realidade fática e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Manutenção integral da decisão agravada. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo em Execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA que indeferiu pedido defensivo de retificação do atestado de pena e manutenção da data-base em 21/11/2014, correspondente ao início da prisão cautelar, mantendo como marco temporal para progressão de regime a data do efetivo início do cumprimento da pena privativa de liberdade, qual seja, 15/09/2025, posteriormente refletida em novo atestado de pena emitido em 20/02/2026. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o período de prisão cautelar anteriormente suportado pelo apenado pode ser automaticamente utilizado como data-base para progressão de regime, ainda que o sentenciado tenha permanecido posteriormente em liberdade; (ii) saber se a alteração do atestado de pena para fixação da data-base no efetivo início do cumprimento da reprimenda configura excesso de execução ou afronta aos princípios da legalidade, segurança jurídica e vedação à dupla punição; (iii) saber se a detração penal prevista no art. 42 do Código Penal se confunde com o marco temporal necessário à aquisição de benefícios executórios; e (iv) saber se o atestado de pena homologado judicialmente pode ser posteriormente retificado para adequação à correta realidade executória do sentenciado. III. Razões de decidir 3. A detração penal prevista no art. 42 do Código Penal constitui instituto destinado ao abatimento do período de prisão cautelar do total da reprimenda imposta, não se confundindo com a fixação da data-base para progressão de regime, a qual corresponde ao marco inicial de contagem do requisito objetivo para aquisição de benefícios executórios. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, havendo período de liberdade provisória entre a prisão cautelar e o efetivo início do cumprimento da pena definitiva, a data-base deve corresponder à última prisão efetiva ou ao efetivo início da execução penal, sob pena de reconhecimento indevido, como pena cumprida, de período em que o apenado permaneceu solto. 5. No caso concreto, embora o agravante tenha permanecido preso cautelarmente entre 21/11/2014 e 29/05/2015, verifica-se que posteriormente foi colocado em liberdade, sobrevindo o efetivo início da execução penal apenas em 15/09/2025, ocasião em que compareceu em Juízo e tomou ciência formal das condições do cumprimento da reprimenda. 6. O período de prisão provisória não foi desconsiderado pelo Juízo da Execução, tendo sido regularmente computado para fins de detração penal, inexistindo hipótese de excesso de execução, dupla punição ou prejuízo ilegal ao sentenciado. 7. A pretensão defensiva de utilizar simultaneamente o mesmo lapso temporal tanto para abatimento da pena quanto para antecipação da data-base executória não encontra respaldo legal nem jurisprudencial. 8. O atestado de pena possui natureza materialmente revisável, não sendo alcançado pelos efeitos da preclusão ou da coisa julgada, razão pela qual sua retificação para adequação à correta situação executória do apenado não configura violação à segurança jurídica, sobretudo quando destinada à observância da legalidade executória e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 9. A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, segundo o qual a prisão cautelar anteriormente suportada repercute exclusivamente para fins de detração penal, não servindo automaticamente como marco temporal para progressão de regime quando houve posterior período de liberdade. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O período de prisão cautelar deve ser computado para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal, não se confundindo com a data-base para progressão de regime.” “2. Havendo período de liberdade provisória entre a prisão cautelar e o efetivo início do cumprimento da pena, a data-base para benefícios executórios deve corresponder à última prisão efetiva ou ao início da execução penal.” “3. Não configura excesso de execução a retificação do atestado de pena destinada à adequação do cálculo executório à efetiva realidade prisional do sentenciado.” “4. O atestado de pena possui natureza revisável, podendo ser corrigido a qualquer tempo para observância da legalidade executória, sem afronta aos princípios da segurança jurídica ou da coisa julgada.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 66, III, “b”; CF/1988, art. 5º, XLVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 785.866/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/02/2025, DJEN 14/02/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.975.959/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/08/2024, DJe 27/08/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.918.296/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/04/2021, DJe 26/04/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 1.810.706/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/05/2021, DJe 01/06/2021; STJ, AgRg no HC 919800/SP; STJ, AgRg no HC 984924/SP. Relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO nº. 2000274-58.2026.8.05.0000, sendo Agravante JAZIEL DA SILVA SANTOS e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator